Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731482-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO Reclamante (s): FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO Reclamado (s): JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta por FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de ação coletiva no 0709761-56.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até a certificação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0709644-51.2023.8.07.0000. A reclamante sustenta que o referido Agravo de Instrumento “foi julgado o mérito e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito a fim de apurar o valor devido da execução, no entanto, após a comunicação do provimento ao referido recurso nos autos originários, o juiz de piso intimou a parte credora para juntar a certidão de trânsito em julgado do acórdão.” Ato contínuo, o Reclamante peticionou informando que não houve o trânsito em julgado e requereu o cumprimento da retromencionada decisão, visto que, já houve o julgamento do mérito, não havendo falar em suspensão dos autos até o trânsito em julgado do referido recurso, contudo, foi ele surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0709644-51.2023.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade.” Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, pois presentes os requisitos, com o prosseguimento do feito de forma imediata. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 49604083). É o relatório. Decido. Prefacialmente, insta registrar que o cabimento da Reclamação está previsto no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Entretanto, no presente caso, retira-se dos autos do Agravo de Instrumento no 0709644-51.2023.8.07.0000 que houve a certificação do trânsito em julgado do Acórdão no 1710367 (certidão de ID 49725937 – trânsito em julgado em 02/08/2023), circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso, pois encerra a motivação da decisão do d. juízo, a qual a reclamante sustenta sua tese. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator